Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse de n.o 1001680-53.2021.811.0044, ajuizada em face do ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO representado pelo inventariante YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO, JULIANO FRIZON, DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON, ADILMAR SARTORI, MARCIA DO PRADO SARTORI, negou conhecimento ao novo pedido de assistência judiciária gratuita.
Para tanto, aduz a agravante que, em razão da elevação do valor atribuído à causa (R$ 16.716.666,66), o que fez o valor das custas processuais saltar para o importe de R$ 87.595,00 (oitenta e sete mil quinhentos e noventa e cinco reais), requereu o pedido de justiça gratuita.
Alega que, naquela oportunidade, apesar de ter apresentado nos autos documentos que comprovavam a sua condição de hipossuficiência, tais como: Processo de execução, bloqueio Renajud do seu único bem, declaração de inatividade de empresa e declaração de hipossuficiência; o Juízo de origem, de forma equivocada, indeferiu a gratuidade da justiça sem nem oportunizar a apresentação de novos documentos que pudessem comprovar a necessidade de concessão da benesse.
Acrescenta que manifestou nos autos requerendo a reapreciação do pedido de gratuidade da justiça, juntando, desta feita, declaração de imposto de renda, recibo de entrega e recibo de honorários de contador.
Narra que o juízo a quo, por entender que se tratava de mero pedido de reconsideração, manteve a decisão de indeferimento sem sequer se pronunciar sobre os novos documentos juntados.
Relata que, contra esta decisão interpôs recurso de Agravo de Instrumento, cujo qual, in limine, recebeu efeito suspensivo mas que, no mérito, não foi conhecido por ter sido considerado intempestivo.
Fala que, tendo em conta que os novos documentos não foram apreciados tanto pelo juízo de base quanto pela instância recursal, apresentou novo pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, contudo, o magistrado singular, sob o fundamento de que tal pedido já havia sido negado, não conheceu do novo pedido de gratuidade da justiça.
Assevera que para o indeferimento do benefício, a decisão deve apontar os elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, o que, no caso, não ocorreu, visto que o Juízo a quo sequer se pronunciou sobre os novos documentos colacionados aos autos.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou que a parte demandante promovesse o recolhimento das custas da distribuição no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.